Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-74.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002349-74.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO ABREU - CPF: 023.770.271-13 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO E A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DO QUAL A CONCESSIONÁRIA SE DESINCUMBIU – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pelo autor/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito ao suspender os serviços na unidade consumidora do autor, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança e corte devidos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
José Orlando Abreu,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 1002349-74.2017.8.11.0003, ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC. Ainda, condenou o autor à pena de litigância de má-fé, no percentual fixado em 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do CPC (ID 60164988).

Irresignado, o autor/apelante aduz que a provável irregularidade apresentada pelo medidor, que resultou numa fatura absurda, pode ser derivada justamente do desgaste do equipamento, não previsto pela apelada.

Alega que, não pode a apelada, com base num mero ato administrativo e sob interrupção do fornecimento de energia, de forma unilateral e abusiva, atribuir, a seus consumidores, dívidas por falhas nos equipamentos que são de sua propriedade.

Defende que a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica, como meio de possibilitar a cobrança de supostos débitos pretéritos é uma prática mais que abusiva, porque expõe a Requerente ao constrangimento e ao ridículo, situação veementemente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Alega que, a apelada está cobrando faturas do ano de 2014 que já teve sentença transitada em julgada, conforme o Processo no. 10300-10.2015.811.0003 (código: 790133) - 1° Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (ID 60164990).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 60164993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a prática de ato ilícito pela ré/apelante, e assim julgar procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que o autor/apelante praticamente incorreu na falta de dialeticidade do recurso, pois traçou sua argumentação no mesmo sentido da petição inicial, isto é, de que o corte teria se dado em razão de débito pretérito, referente ao ano de 2014, quando o sentenciante evidenciou expressa e claramente que a suspensão dos serviços pela ré/apelada deu-se em razão de débitos presentes, uma vez que o autor/apelante encontrava-se inadimplente.

Ora, inviável a reforma da sentença quando o autor/apelante deixa de demonstrar o seu desacerto.

Com efeito, como bem pontuado pelo sentenciante, a interrupção de energia havida na UC do autor/apelante, em 07 de abril de 2017, não se deu em razão de débito datado de 2014, conforme insiste em fazer crer o autor/apelante, mas sim pelo não pagamento da fatura de janeiro, que, com vencimento em 24 de fevereiro de 2017, fora paga somente em 07 de abril de 2017 (conforme atesta o comprovante de pagamento juntado ao ID 60163991 - Pág. 2/3), ou seja, quase dois meses após o vencimento.

Da mesma forma, constava a existência de débito em atraso na fatura com vencimento em 29 de março de 2017, igualmente paga apenas e tão somente em 07 de abril de 2017 (conforme atesta o comprovante de pagamento juntado ao ID 60163999 - Pág. 1/3), exatamente no dia da interrupção do fornecimento de energia à UC do autor.

Destaca-se que, os documentos colacionados pelo autor/apelante aos ID’s 60163995 - Pág. 1 e 60163996 - Pág. 1, que informam o pagamento das faturas, carecem de informação quanto à data de pagamento, não sendo suficientes para atestar pontual adimplência.

Logo, restando demonstrada a disponibilização do serviço pela ré/apelada e o inadimplemento pelo autor/apelante, tem-se que aquela agiu em exercício regular de um direito, não havendo que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança e corte devidos.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou caracterizado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito
.
[...].
(Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015).

Sendo assim, ausente qualquer prova capaz de corroborar com a narrativa da inicial e, tendo a ré/apelada demonstrada a origem da dívida e a legalidade da sua cobrança, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020